Tribunal: STF
Processo: HC 228891
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 8).



    O embargante sustenta, em síntese, que “a decisão ora ferrenhamente guerreada foi proferida tomando como referência balizas totalmente dissociadas da realidade - marco brindado à literal textura da EMENTA do acordão prolatado nos autos do HC nº. 777.702/SP -, criando, no mundo jurídico, situação absolutamente inexistente no mundo dos fatos, não respondendo às questões centrais à peça de ingresso, sendo desfundamentada à luz do art. 93, IX da Carta Magna e do art. 564, V do Código de Processo Penal”.



    À vista do exposto, pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com efeitos infringentes, a fim de que a ordem seja concedida para suspender a execução criminal até o julgamento definitivo da revisão criminal.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    A presente impetração volta-se contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula 691 do STF. 



    Nesse contexto, o conhecimento da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.



    No que diz respeito à possível superação da Súmula 691, esclareço que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que não ocorre na espécie, porquanto as premissas fáticas (condenação baseada exclusivamente em prova testemunhal e retratação posterior da testemunha, que afasta a responsabilidade do paciente) nas quais se apoia o pleito defensivo de desconstituição da coisa julgada ainda não foram apreciadas pelo Tribunal local.



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente